Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Monitoramento de Acórdão que tratou de auditoria no serviço de transporte escolar em municípios do Estado do Pará custeados complementarmente com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações feitas aos municípios de São Miguel do Guamá-PA e São Domingos do Capim-PA por meio do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Paulo Elson da Silva e Silva a multa prevista no art. 58, inciso IV, e, §1°, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. reiterar ao município de São Domingos do Capim-PA as determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , fixando prazo de trinta dias para atendimento, e alertando o gestor municipal que o não cumprimento dessas medidas, sem justificativas aceitáveis, poderá ensejar a responsabilização, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, e do art. 268, inciso VIII, e §3o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. realizar diligência junto ao Município de São Miguel do Guamá/PA, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento do ofício, apresente documentação comprobatória das medidas e providências informadas no Ofício 29/2020-PGM, de 8/6/2020, e/ou de outras eventualmente adotadas com vistas ao cumprimento das determinações do TCU exaradas no subitem 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , ou apresentem justificativas, em caso de impossibilidade de cumpri-las, sugerindo, a título de exemplo de elementos comprobatórios, o encaminhamento dos documentos a seguir descritos: 9.4.1. quanto à inserção, nos contratos de prestação de serviço de transporte, da presença de monitores, bem assim quanto à cobrança desta pelo menos nas rotas da educação infantil, a fim de evitar ocorrências graves que ponham em risco a vida dos estudantes: cópias legíveis dos contratos firmados com prestadores de serviços de transporte escolar, das notificações dos prestadores de serviços em relação ao cumprimento das determinações em comento, bem como a relação dos veículos (marca/tipo e placa) de transporte escolar com a indicação do nome do respectivo monitor e especificação da rota; 9.4.2. quanto à fiscalização junto aos prestadores de serviços sobre as documentações relacionadas aos requisitos obrigatórios dos condutores impostos pela legislação vigente: cópias legíveis das carteiras de habilitação e de certificados de conclusão do Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar para os condutores de veículos terrestre e documentação análoga expedida pela Capitania dos Portos para os condutores de embarcações motorizadas; 9.4.3. quanto à realização de planejamento adequado para contratação de serviços de transporte escolar, considerando a situação de acessibilidade no transporte e nos locais de embarque e desembarque, para que os alunos com necessidades especiais sejam atendidos condignamente e de acordo com a legislação vigente: descrição do itinerário, quilometragem percorrida, quantidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida atendidos por turno em cada rota (controle de lotação); 9.4.4. quanto à viabilização junto às Câmaras Municipais da regulamentação dos serviços de transporte escolar, bem como a implementação de processos de trabalho que tragam mais eficiência aos serviços: cópias legíveis de ofícios e atas de reunião que comprovem a iniciativa da Administração junto ao Poder Legislativo Municipal, bem assim informar outras iniciativas da Administração com vistas ao atendimento da determinação; 9.4.5. quanto à aquisição de bicicletas, nos termos do artigo 4o, §1o da Resolução/CD/FNDE/40/2010, para atendimento dos estudantes que caminham por mais de dois quilômetros para chegarem nas escolas, quando não for possível o atendimento mediante transporte em veículo motorizado: cópia legível de processo licitatório para tal aquisição; 9.4.6. quanto à exigência das empresas prestadores de serviço de transporte escolar que adquiram os equipamentos de segurança previstos na legislação vigente: cópias de ofícios de notificação dos contratados, bem assim de eventuais relatórios de fiscalização e registros fotográficos; 9.5. alertar o gestor do Município de São Miguel do Guamá/PA, que o descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada, sem motivo justificado, poderá ensejar a aplicação imediata da multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, sem necessidade de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação aos municípios de São Miguel do Guamá-PA e São Domingos do Capim-PA; 9.7. restituir os autos à SecexEducação para a continuidade do monitoramento das determinações feitas ao município de São Miguel do Guamá/PA no subitem 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , de 24/7/2019, bem como das determinações reiteradas ao município de São Domingos do Capim-PA, por meio do presente acórdão.